Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723862-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO NUNES PINTO AGRAVADO: MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184, ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA SABUGO DE MILHO, MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA 03684191183 D E C I S Ã O CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar a participação dos agravados no ‘XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno’, com a consequente realização de novo sorteio de datas e ordem de apresentação. A agravante, Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, alega, em síntese, que 1) é uma associação sem fins lucrativos fundada há mais de 20 anos para fins de incentivos culturais, em que tem como associados 32 quadrilhas juninas; 2) é responsável pelo Circuito de Concursos de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, eventos que contam com o aporte da Secretaria de Cultura do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e termo de fomento, superando o montante de um milhão de reais; 3) o Circuito é dividido em três grupos, denominados “Grupo Especial, “Grupo de Acesso I” e “Grupo de Acesso II”, que compõem o “ranking das melhores quadrilhas juninas do Distrito Federal e Entorno”; 4) para participar da competição as associações interessadas devem preencher requisitos do regulamento geral do XXIII circuito junino, o que não foi cumprido pelas agravadas. Pede a concessão de efeito suspensivo, com a determinação da suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Com razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumária, entendo presente o risco de dano de difícil reparação à parte agravante e a probabilidade de provimento da irresignação (CPC 995 parágrafo único). A agravante demonstra que o art. 4o de seu Regimento Interno exige dos Grupos de Quadrilhas Juninas o cumprimento de requisitos estatutários, que incluem, entre outros, possuir ato constitutivo próprio (Estatuto/Ata de Constituição/Relação da Diretoria) e registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ: “Art. 04 Os Grupos de Quadrilhas Juninas e de expressão folclórica do Distrito Federal e do Entorno poderão se filiar a LINQ-DFE, desde que cumpram com os requisitos estatutários: a) Acatar todas as disposições do estatuto da liga, deste regimento interno e dos regulamentos e assinar um termo de ciência e concordância: b) Comprovar documentalmente sua existência com associação de expressão folclórica há mais de um (01) ano (fotos, artigos em jornais, revistas, boletim informativo, videos, internet e etc.); c) - Pagar a "JOIA" de filiação deliberada e aprovada em Assembleia Geral, constante do § 2o do Art. 12 desde Regimento Interno. d) - Apresentar relação nominal com mais de vinte e cinco (25) associados entre fundadores e mantenedores (nome, RG endereço completo, data de associação), os quais ficarão vinculados para comunicação ou solicitação das partes interessadas: e) - Possuir atos constitutivos (Estatuto/Ata de Constituição/Relação da Diretoria): f) - Estar registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; g) - Entregar cópias do ato constitutivo e do cartão do CNPJ, e a ficha de inscrição devidamente preenchida; h) - O Grupo solicitante não pode ter seu nome coincidente no todo ou em parte com a denominação de outro Grupo ja filiado, pois terão seus pedidos rejeitados. i) - As novas Associações filiadas ingressarão automaticamente no ‘ranking’ da liga, após o último classificado no circuito de Quadrilhas do ano.” (ID 161869271 - Pág. 2) – grifei. Além disso, o Regulamento do ‘XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno’ condiciona expressamente a participação no Circuito à regularidade da filiação: “Art. 20. As Quadrilhas Juninas Filiadas à LINQ-DFE, para participação no circuito de cada ano, deverão estar em dia com seus deveres institucionais até a data do Congresso Técnico para sorteio da ordem de apresentação das etapas.” (ID 161869276 - Pág. 6) Conforme se verifica de Ata da Assembleia Geral da Liga de Quadrilhas Juninas, realizada em 04 de fevereiro de 2023, a diretoria “fez leitura da lista de documentos de todos os grupos e os documentos que faltam atualização”, ficando aprovado que a data para entrega dos documentos faltantes deveria ser feita até dia 07 de abril de 2023 (ID 162311033 - Pág. 8). Em nova Assembleia Geral realizada em 11 de março de 2023, a presidência da Liga informou nominalmente os grupos com documentos pendentes, incluindo-se as agravadas (ID 162311033 - Pág. 10), o que demonstra que foram devidamente informadas da irregularidade cadastral. Diante da ausência de regularização no prazo previsto, houve o indeferimento da participação das agravadas no Circuito de Quadrilhas Juninas. O Regimento Interno da Liga prevê a possibilidade de recurso de decisão administrativa perante a Assembleia Geral. Confira-se: “Art. 8o - São direitos dos filiados, quites com suas obrigações sociais: (...) VII – Recorrer de decisão da Diretoria executiva de forma administrativa quando se sentir prejudicado em seus direitos associativos e, não obtendo sucesso, levar seu recurso à Assembleia Geral, desde que sua ação conste da pauta da Ordem do Dia.” (ID 161869266 - Pág. 3) E a impugnação das agravadas quanto ao indeferimento de sua participação no Circuito, conforme previsto no regimento, foi levada à deliberação da Assembleia Geral de 08 de abril de 2023, que manteve a decisão de inabilitação, in verbis: “(...) Na conferência, foram revistas as documentações da Quadrilha Sabugo de Milho e Elite do Cerrado, que tiveram suas atas com vencimento recente. (...) foi colocado em votação a questão da exclusão dos grupos do sorteio do XXIII Circuito, devido a pendência de documentação. A opção sim, cumpra-se o regulamento, venceu por 14 votos a 8, estabelecendo o cumprimento do regulamento.” Portanto, não prosperam, a princípio, as afirmações constantes da decisão agravada de que “não houve esclarecimento da requerida quanto a exclusão das autoras do XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno” e, ainda, que a exclusão se deu “sem previsão em edital” e “sem prazo para recurso” (ID 161939859). Por sua vez, o risco de dano é evidente, tendo em vista que a primeira etapa do Circuito de Quadrilha Junina ocorre neste final de semana, dias 16, 17 e 18 de junho, no estacionamento do Estádio Serejão (ID 161864188 - Pág. 22) e, como destacado pela agravante, a determinação de realização de novo sorteio de datas ensejará evidente prejuízo na organização, cronograma e publicidade do evento. Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo pretendido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final de mérito neste agravo, sem prejuízo de reapreciação da liminar pelo e. Desembargador Relator. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se com urgência. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Arquibaldo Carneiro. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista